Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-26.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800475-26.2020.8.14.0043

APELANTE: ADEMILSON PUREZA DA SILVA, MARCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: CLEICE SARDINHA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EVIDENCIADO PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO QUANDO AS VÍTIMAS OFERTAM DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. (ART. 61, II, “J”, CP). DECOTE. INAPLICABILIDADE NO CASO. INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRIGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68, CP. PRECEDENTES DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO e, de ofício, promover o redimensionamento da pena,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
ADEMILSON PUREZA DA SILVA e MARCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Portel/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os à pena definitiva de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa e 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro (Num. 6134949 - Pág. 1/10).

As razões da apelação da apelação de
ADEMILSON PUREZA DA SILVA
e
MARCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
voltam-se para a desclassificação do crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, para o crime de furto previsto no art. 155, do CP (inexistência da violência ou grave ameaça). Subsidiariamente, requereu-se a fixação da pena no mínimo legal, com o acréscimo de apenas um terço pela suposta prática do delito em concurso de agentes, com regime inicialmente semiaberto,
Num. 6134970 - Pág. 1/6 e Num. 6134972 - Pág. 1/5.

Em Contrarrazões,
Num. 6134976 - Pág. 1/8 e Num. 6134977 - Pág. 1/8
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos interpostos.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO
,
Num. 7401067 - Pág. 1/11.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 26/10/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1 AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, os apelantes alegam que inexistem provas suficientes de que houve violência ou grave ameaça, pugnando pela desclassificação do delito de roubo (art. 157, CP) para furto (art. 155, CP).

Vejamos.

Narra a Denúncia (Num. 6134871 - Pág. 1/2) que
“na

data de 28.11.2020, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial Farmácia “Cidade Nova”, nessa urbe, os denunciados ADEMILSON PUREZA DA SILVA e MÁRCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, com uso de arma branca, tipo terçado, mediante grave ameaça, subtraíram a quantia em dinheiro no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e um aparelho celular marca Samsung, modelo J4, de cor azul , da vítima Pedro Oliveira Júnior. Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, a vítima se encontrava no interior do seu estabelecimento comercial, juntamente com sua esposa e uma cliente, quando adentrou no local o denunciado MÁRCIO armado com um terçado desferindo vários golpes no balcão dizendo, textuais: “Olha caralho perdeu, quero só o dinheiro caralho!”. Narra a vítima que o outro meliante, o ora denunciado ADEMILSON, ficou na entrada da porta de vidro da farmácia. Nesse momento o denunciado MÁRCIO subtraiu o dinheiro e o aparelho celular conforme acima descrito. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.”.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, sobrevindo a pena de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa e 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, respectivamente
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na condenação, o Juiz confirmou as causas de aumento requeridas pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Em sede instrutória, os depoimentos da vítima foram colhidos, realizando-se, em seguida, o interrogatório dos réus.

O apelante MÁRCIO confessou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo, enquanto Ademilson negou a autoria.

A materialidade restou constatada a partir do
Auto de apresentação
e apreensão de objeto, Num. 6134846 - Pág. 5, Auto de Reconhecimento de pessoa, Num. 6134846 - Pág. 7 e Num. 6134846 - Pág. 10, Auto de Reconhecimento de Objetos, Num. 6134846 - Pág. 8, Auto de Entrega, Num. 6134846 - Pág.9, imagem dos objetos apreendidos, Num. 6134851 - Pág. 1/2.

Em que pese não haver insurgência quanto a autoria, uma vez que os réus apenas requerem a desclassificação do delito, registro que é incontestável, consistente nas declarações das vítimas, que confirmaram as declarações prestadas perante autoridade policial, somada à confissão do réu Márcio Conceição.

Os réus foram reconhecidos em sede policial, o que foi ratificado em juízo pela vítima Pedro Oliveira. A vítima Ademares reconheceu somente Márcio. Quando inquirida disse que foram duas pessoas responsáveis pelo assalto: Márcio e um comparsa que não chegou a ver, por isso não pode identificar.

Conforme sobredito, o réu Ademilson Pureza da Silva negou a autoria, porém, suas alegações, vazias e isoladas do contexto fático probatório, não tem o condão de alterar a condenação, forte no artigo 156, do Código de Processo Penal.

Em juízo, a vítima PEDRO OLIVEIRA JÚNIOR, declarou que “(...) nós estávamos fechando a farmácia (...) chegou uma cliente e a gente acabou voltando pra dentro da farmácia e atendeu essa cliente e no que a gente estava fazendo o atendimento, ele entrou, eles chegaram, os dois de moto e ele entrou, o Márcio (...) entrou armado com um terçado (...) o ‘PLAYBOY’ que é o Adenilton, ele ficou na porta (...) Márcio entrou com o terçado, limpou em cima do balcão chamando alguns palavrões e dizendo que queria o dinheiro (...) ele dizia que queria o dinheiro e eu dizia que era pra ele levar o dinheiro (...) a minha mulher passando muito mal atrás de mim, e no que eu girei, o ‘PLAYBOY’ apareceu na porta de vidro, eu acredito numa distância de aproximadamente dois e meio a três metros do balcão donde eu estava e eu conheci ele, conheci o ‘PLAYBOY’ (...) o Márcio ameaçou até que ele pegou o dinheiro e o aparelho celular e saiu, fazendo ameaças pra mim não olhar pra ele, e quando ele saiu eu fui, fechei a porta e voltei pra prestar socorro pra minha mulher que estava passando mal, grávida (...) o ‘PLAYBOY’, após as fotos, a minha mulher reconheceu que ele tinha ido algumas vezes antes na farmácia como cliente pra comprar remédio (...) ele chegou a ir mais de duas vezes na farmácia antes do assalto, alguns dias antes, então ele se passou por cliente (...) quando eu levantei com a cadeira e girei pra me defender em direção do Márcio, eu olhei pra porta de vidro e a porta de vidro fica bem próxima do balcão (...) foi nesse momento que eu avistei o ‘PLAYBOY’, em seguida que ele percebeu e saiu pra trás da paredinha da farmácia (...) Ademilson não estava de máscara, ele estava só de boné, um boné vermelho (...) se aquela situação se agravasse mais, provavelmente, eu poderia perder meu filho e minha esposa também (...) o aparelho celular não foi devolvido (...) o dinheiro era da loja (...)” (Depoimento extraído da sentença)

A vítima ADEMARES GONÇALVES RAMOS, inquirida, às perguntas do Juízo, respondeu que “(...) um, eu reconheci imediatamente, foi o que entrou lá (...) o outro que ficou lá fora, ele era cliente, já tinha ido outras vezes lá, por isso que eu falei que eu saberia quem era, porque ele ia lá de vez em quando como cliente na nossa farmácia (...)”

(Depoimento extraído da sentença).

Depreende-se, portanto, que a vítima e testemunhas de acusação confirmaram os depoimentos prestados perante autoridade policial, foram coesas e narraram os fatos com riqueza de detalhes. As
alegações do réu ADEMILSON, no entanto, restaram isoladas dos elementos probatórios constantes nos autos, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

O concurso de pessoas está comprovado a partir do depoimento das vítimas e confissão do réu Márcio. A utilização de arma branca (terçado) foi referendada pela vítima e pelo réu Márcio. Além disso, a apreensão do artefato ratificou sua existência, Num. 6134846 - Pág. 5.

Ademais, em que pese a tese defensiva, urge destacar que o STJ entende que, para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios (STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Há de se destacar, ainda que, uma das vítimas estava gravida e chegou a passar mal, necessitando de atendimento, segundo Pedro Oliveira. As vitimas ainda relatam que ficaram nervosas com a situação com medo, por suas vidas e a do bebê.

Uma vez constatada a grave ameaça, inviável a desclassificação para furto, considerando que nesta modalidade delituosa, não há agressão física ou moral, muito menos emprego de grave ameaça.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Ressalto o entendimento da Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, que reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que os acusados inverteram a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar violência (agressões verbais) e grave ameaça, consistente no uso de arma branca, robustamente constatada nos autos (teoria da
apprehensio
ou
amotio
).

Diante do vasto lastro probatório que pesa contra o réu, mantenho a condenação imposta em sentença, capitulada no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal e passo à análise da dosimetria da pena.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes pugnaram pela fixação da pena no mínimo legal
, com o acréscimo de apenas um terço pela suposta prática do delito em concurso de agentes, com regime inicialmente semiaberto
.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

O preceito secundário do crime de roubo (art. 157, CP), delimita a pena de r
eclusão de quatro a dez anos, e multa.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, o Juiz
A Quo
considerou negativos os vetores “culpabilidade”, circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, para ambos os apelantes, assim sopesando:

“Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia da ação criminosa, bem como o apoio logístico e no planejamento, tendo frequentado o estabelecimento comercial dias antes do crime e pilotando a motocicleta na fuga. Cabe ressaltar a violência e grave ameaça praticada dentro de estabelecimento comercial, com agressividade exacerbada em face das vítimas, inclusive uma mulher grávida com sete meses de gestação, tudo previamente arquitetado. Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente. Não ostenta antecedentes criminais. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente. Os motivos do crime inerentes ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que a ação se deu em estabelecimento comercial localizado em local de grande circulação de pessoas. As consequências extrapenais devem ser valoradas de maneira negativa, tendo em vista que as vítimas não tiveram todos os pertences recuperados, experimentando prejuízos financeiros. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA”.

Em razão do exposto, aplicou a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Com a devida vênia, a reprimenda, na primeira fase, para ambos os recorrentes, merece reparo.

A “culpabilidade” é medida do grau de reprovabilidade da conduta diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não da natureza do crime (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, 1" Turma do STF, Rel. Cármen Lucia, j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No tocante à culpabilidade, vislumbro que, de fato, não está atrelada ao tipo, merecendo maior reprovabilidade, uma vez que as vítimas foram surpreendidas por Márcio, que adentrou o estabelecimento já emanando palavras ofensivas e ameaçadoras, batendo a arma branca (terçado/facão) nos cômodos, gerando maior temor., principalmente na vítima grávida, que manifestamente, ficou muito nervosa.

As “circunstâncias do crime” são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa. estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc.

O fato de o crime ter ocorrido em estabelecimento comercial não o torna, por si só, motivo para se atribuir desvalor à conduta. Ademais, não há provas de que no local havia grande circulação de pessoas, o que leva à valoração neutra do vetor.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

Considerando, portanto, a presença de 1 circunstância judicial negativa, e considerando a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, redimensiono a pena base para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses, de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para os apelantes.

3.1. ADEMILSON PUREZA DA SILVA

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado considerou a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.

A questão foi submetida a julgamento, cadastrada sob o Tema 1185, no STJ, com fulcro a debater e decidir sobre a “incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, 'j', do Código Penal, independentemente de
nexo causal
entre o estado de calamidade pública e o fato delitivo”, porém, não houve suspensão dos feitos.

No presente caso, entendo que não prospera a manutenção da agravante, visto que a sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva, o que não há qualquer prova nos autos.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena provisória em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses, de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o Magistrado aplicou a fração de 1/2 (metade), considerando que o crime foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, CP).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento, não podendo ser automática:

Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" ( HC n. 501.063/RJ , relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020)

Caso em que a sentença não declinou motivos que desbordem do tipo penal para a aplicação cumulada das majorantes (art. 157, § 2º, II e VII, do CP), nos termos do art. 68, parágrafo único, de modo que, ausente concreta fundamentação, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas o maior aumento (1/3), na dosimetria da pena.

Sem causas de diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena de ADEMILSON PUREZA DA SILVA em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial de cumprimento de pena
semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3.2. MÁRCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

A pena-base de Márcio foi redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da pena, excluída a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, pelos motivos já expostos, tem-se, neste caso, a incidência da atenuante de confissão, art. 65, III, “d”, do mesmo Diploma Legal, culminando na pena provisória no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo causas de diminuição de pena e, considerando a fundamentação declinada quando da análise da pena arbitrada para o réu Ademilson, que levou a aplicação da fração de 1/3, na forma do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, torno definitiva a pena MÁRCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial de cumprimento de pena
semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do CP).

Mantidos os demais consectários impostos na sentença condenatória

4. DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO dos Recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

De ofício, promovo o redimensionamento da pena dos apelantes
ADEMILSON PUREZA DA SILVA e MARCIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, respectivamente.

É o voto.

Belém, 11/12/2023